Tribunal: TJDFT
Processo: 0706946-09.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706946-09.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNAMARE FLORACI IRENE AGRAVADO: PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, manejado por UNAMARE FLORACI IRENE em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo de Direito da 18a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos do processo no 0707459-71.2022.8.07.0001 por ela ajuizada em face de PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA (agravado), indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para determinar a ora agravada o custeio de cirurgia reparadora decorrente de procedimento bariátrico. Eis o teor do decisum questionado (ID. 117538441 dos autos de origem): “Defiro a parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Pretende a parte autora a concessão de antecipação dos efeitos da tutela para que a ré seja compelida a arcar com as despesas decorrentes de cirurgias reparadoras, não estética, necessária em decorrência da realização de cirurgia bariátrica a que se submeteu. É o relatório. Decido. Diante do quadro apresentado evidencio que não deve ser acolhido o pedido de concessão da tutela de urgência, eis que não estão presentes todos requisitos previstos no artigo 300 do CPC. Com efeito, os documentos juntados aos autos não deixam margem a dúvida de que a autora é segurada da ré, que não se encontra em prazo de carência e encontra-se adimplente com o contrato, eis que o indeferimento do pedido de realização dos procedimentos cirúrgicos decorreu da falta de cobertura contratual (ID no 117477889). Registro, ademais, em que pese no relatório de ID n. 117477872 constar a necessidade de urgência da cirurgia, não há informações concretas acerca do risco de morte ou dano irreparável ou de difícil reparação à saúde da paciente, que autorize a concessão da tutela de urgência, conforme determina a legislação aplicável. Portanto, como há dúvidas acerca da natureza da cirurgia indicada e, por conseguinte, se há cobertura contratual prevista, bem como não há urgência em sua realização, não é possível o acolhimento da tutela de urgência. Nesse sentido segue a jurisprudência: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CDC. NÃO INCIDÊNCIA. OPERADORA DE AUTOGESTÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PRESENÇA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS-BARIÁTRICA. EXCESSO DE PELE. MAMOPLASTIA. PRÓTESE. STJ. RECURSO REPETITIVO. AFETAÇÃO. TEMA 1069. SUSPENSÃO. PANDEMIA. COVID-19. AUMENTO DO RISCO. URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. Como o pedido enquadra-se na exceção contida na proposta de afetação do Tema 1069 do STJ, o recurso pode ser conhecido. 2. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito e na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). A ausência de qualquer um deles inviabiliza a concessão da medida. 3. A reconstrução plástica decorrente de cirurgia bariátrica não caracteriza urgência nem emergência médica a justificar a antecipação de tutela. 4. Segundo o Conselho Federal de Medicina (CFM), "Define-se por URGÊNCIA a ocorrência imprevista de agravo à saúde com ou sem risco potencial de vida, cujo portador necessita de assistência médica imediata. Define-se por EMERGÊNCIA a constatação médica de condições de agravo à saúde que impliquem em [sic] risco iminente de vida ou sofrimento intenso, exigindo, portanto, tratamento médico imediato" (Resolução CFM no 1451/95, publicada no D.O.U. de 17.03.95 - Seção I - Página 3666). 5. As restrições impostas pela pandemia da covid-19, na qual os ambientes hospitalares atualmente constituem elevado fator de risco para contaminação, representam mais um motivo para que a cirurgia pleiteada pela agravante não seja realizada em regime de urgência. Além disso, faz-se necessário preservar leitos de UTI para pacientes contaminados, que estejam em estado grave. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1379794, 07235342820218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por estas razões, INDEFIRO O PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA apresentado. (...)” Em suas razões recursais (ID. 33274299, p. 01-20), a parte agravante argumenta, em síntese, que: a) foi diagnosticada com obesidade mórbida (CID-10 E66) e submeteu-se a cirurgia bariátrica, o que ocasionou a “perda maciça de peso ao longo dos meses que sucederam” a cirurgia (p. 03); b) em decorrência desta cirurgia, está com excesso de pele e considerável flacidez, sendo-lhe indicada uma cirurgia reparadora para adequar o corpo ao seu novo peso, fato que interfere no seu estado psicológico (p. 03); c) os laudos médico, psicológico e nutricional indicam a urgência do procedimento, já que o excesso de pele enseja problemas físicos (deformidades anatômicas) e emocionais que pioram a sua qualidade de vida (p. 09-13). Requer, inicialmente, o deferimento de tutela de urgência recursal para determinar a ré/agravada que custeie a cirurgia indicada (mastopexia com prótese 2X e todos os materiais necessários para a realização desta cirurgia). No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão recorrida e deferir/confirmar a tutela de urgência, nos moldes pleiteados (p. 19-20). Sem preparo, diante da justiça gratuita previamente deferida (ID. 117538441 dos autos de origem). É o relatório. Decido. Prima facie, identifico ser o caso de cabimento de agravo de instrumento, (art. 1.015, I, do CPC), bem assim o preenchimento dos requisitos estampados nos arts. 1.016 e 1.017 do vigente Código de Processo Civil. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo art. 1.019, I, do CPC, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, requisitos tais que reputo presentes, ao menos neste juízo inicial. A probabilidade do direito – e, por consequência, de provimento do presente recurso mostra-se minimamente presentes, visto que há expressa recomendação médica para a cirurgia almejada, bem como está registrada a urgência para a sua realização, já que o estado atual da agravante – físico e mental – demanda esta intervenção. Assim mencionou o médico que a assiste (ID. 117477872 da origem):, “(...) A perda de peso importante proporcionada pela cirurgia acarretou a formação de muitos excessos cutâneos residuais no abdômen, mamas, braços e pernas, gerando dobras, onde periodicamente ocorrem intertrigos (dermatite infecciosa por atrito) de difícil controle clínico, além de provocar considerável prejuízo funcional ao paciente como: dificuldade de deambulação, de realizar uma higiene corporal adequada, prática de exercícios físicos e atividade sexual. (...)”. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, igualmente verifico a sua presença, já que a delonga na realização do procedimento prorrogará o negativo estado físico e psíquico da requerente, circunstância esta que autoriza uma pronta intervenção deste órgão julgador. Ademais, não há risco de irreversibilidade da medida, eis que não há qualquer indicativo mínimo de que o tratamento custeado não poderá ser cobrado da autora, em caso de improcedência da ação. Com estas considerações, DEFIRO a liminar pleiteada para determinar a agravada PREVENT SENIOR PRIVATE OPERADORA DE SAUDE LTDA que proceda o custeio do tratamento médico de mastopexia com prótese 2x e os materiais necessários para a sua realização no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o limite de R$20.000,00 (vinte mil reais). Comunique-se ao juízo a quo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Publique-se. Brasília/DF, 8 de março de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora